Tribunal: STJ
Processo: 0015074-47.2025.8.27.2700
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 229764 - TO(2025/0504235-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: EDERVAN ALMEIDA SILVA
ADVOGADO
: FABRICIO DA FONSECA FERREIRA - DF053327
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
CORPUS
HABEAS CORPUS
UTILIZADO COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL
APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA.
INSTRUÇÃO
DEFICIENTE.
AUSÊNCIA
DE
FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A decisão agravada corretamente consignou a inviabilidade de
apreciação direta da matéria por esta Corte, sob pena de supressão de
instância, uma vez que o Tribunal local não conheceu do habeas corpus
por inadequação da via eleita (AgRg no RHC n.
relator
198.408/DF,
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
.
22/10/2024)
2. O
não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão
habeas corpus
criminal após o trânsito em julgado, ausente flagrante ilegalidade,
devendo a impugnação ser deduzida pela via própria (AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
825.424/SP,
DJe de
.
3/7/2024)
3. O rito do
pressupõe prova pré-constituída do direito
habeas corpus
alegado. A ausência de documentos essenciais, notadamente das peças
necessárias ao exame da dosimetria, impede o conhecimento do
.
writ
4. Não foi demonstrada teratologia ou ilegalidade manifesta apta a
justificar a excepcional superação das balizas processuais.
5. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54728892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:22:39
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 668ec871-b002-4cea-81df-6f42c63e291c

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54728892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:22:39
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 668ec871-b002-4cea-81df-6f42c63e291c

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 229764 - TO(2025/0504235-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: EDERVAN ALMEIDA SILVA
ADVOGADO
: FABRICIO DA FONSECA FERREIRA - DF053327
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
CORPUS
HABEAS CORPUS
UTILIZADO COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL
APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA.
INSTRUÇÃO
DEFICIENTE.
AUSÊNCIA
DE
FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A decisão agravada corretamente consignou a inviabilidade de
apreciação direta da matéria por esta Corte, sob pena de supressão de
instância, uma vez que o Tribunal local não conheceu do habeas corpus
por inadequação da via eleita (AgRg no RHC n.
relator
198.408/DF,
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
.
22/10/2024)
2. O
não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão
habeas corpus
criminal após o trânsito em julgado, ausente flagrante ilegalidade,
devendo a impugnação ser deduzida pela via própria (AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
825.424/SP,
DJe de
.
3/7/2024)
3. O rito do
pressupõe prova pré-constituída do direito
habeas corpus
alegado. A ausência de documentos essenciais, notadamente das peças
necessárias ao exame da dosimetria, impede o conhecimento do
.
writ
4. Não foi demonstrada teratologia ou ilegalidade manifesta apta a
justificar a excepcional superação das balizas processuais.
5. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por EDERVAN ALMEIDA SILVA
contra decisão que não conheceu do
impetrado contra acórdão do
habeas corpus
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins (HC n. 0015074-47.2025.8.27.2700).
Extrai-se dos autos que o agravante foi condenado pela prática do crime de
roubo circunstanciado, tipificado no
§ 2o, incisos I e II, do Código Penal, à pena
art. 157,
de 6 anos, 3 meses e 18 dias de reclusão, além de 40 dias-multa, em regime inicial
fechado, tendo sido negado o direito de recorrer em liberdade (e-STJ fls.
e 48).
41/42
Documento eletrônico VDA54728581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:18:46
Código de Controle do Documento: da428ccc-716b-4520-97cd-788b7a1a4255

A defesa impetrou
perante o Tribunal de origem alegando
habeas corpus
flagrante ilegalidade na dosimetria da pena: exasperação da pena-base pela valoração
negativa da culpabilidade sem fundamentação idônea e majoração, na terceira fase, em
pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes, sem motivação concreta para
2/5,
ultrapassar o mínimo legal de
(e-STJ fls.
).
1/3
8/15
O Tribunal de origem não conheceu do writ e, interposto agravo interno,
negou provimento ao recurso, em acórdão assim ementado (e-STJ fls.
):
99/101
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. HABEAS
CORPUS CRIMINAL. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO.
DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE.
FRAÇÃO DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
VIA
INADEQUADA.
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE
FLAGRANTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo interno interposto por advogado em favor de E. A. S.,
contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado
com fundamento em supostas ilegalidades na dosimetria da pena imposta na
Ação Penal SEEU no 5001721-10.2012.8.27.2731, cujo trânsito em julgado se
encontra certificado nos autos.
2. Sustenta o agravante que a pena-base foi exasperada com base em
valoração negativa da culpabilidade sem fundamentação idônea, e que a
fração de aumento pela incidência de duas causas majorantes (concurso de
agentes e emprego de arma de fogo) foi fixada em
acima do mínimo legal
2/5,
de
sem motivação concreta.
1/3,
3. O Ministério Público defende o não conhecimento do habeas corpus pela
inadequação da via eleita e, subsidiariamente, a denegação da ordem, em
razão da ausência de flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão
impugnada.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o habeas corpus é cabível
para rediscutir a dosimetria da pena após o trânsito em julgado da
condenação; e (ii) se a valoração negativa da culpabilidade e a fração de
aumento superior ao mínimo legal justificam a concessão da ordem por
alegado constrangimento ilegal.
III. Razões de decidir
5. A sentença condenatória transitada em julgado está amparada por
elementos concretos extraídos dos autos, tendo o magistrado fundamentado a
valoração negativa da culpabilidade na premeditação e na gravidade
concreta da conduta. 6. A majoração da pena em
foi justificada pela
2/5
incidência cumulativa de duas causas de aumento — concurso de agentes e
emprego de arma de fogo — não se exigindo fundamentação exauriente
quando as circunstâncias revelam maior reprovabilidade. 7. O habeas corpus
não se presta à rediscussão de elementos fático-probatórios ou revisão da
dosimetria da pena após a formação da coisa julgada, salvo em hipóteses de
Documento eletrônico VDA54728581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:18:46
Código de Controle do Documento: da428ccc-716b-4520-97cd-788b7a1a4255

ilegalidade manifesta, o que não se verifica no caso. 8. A execução da pena
decorre de título judicial definitivo, em conformidade com o artigo 105 da Lei
de Execução Penal, não havendo demonstração de coação ilegal ou
teratologia que autorize o afastamento da jurisprudência consolidada. 9. A
via adequada para eventual reavaliação da dosimetria seria a revisão
criminal, que exige a apresentação de elementos novos ou supervenientes,
ausentes no presente writ.
IV. Dispositivo e tese
10. Recurso conhecido e improvido, mantendo-se a decisão monocrática que
não conheceu do habeas corpus.
Tese de julgamento:
1. O habeas corpus não constitui via processual adequada para rediscutir
dosimetria da pena em condenação transitada em julgado, salvo em hipóteses
de flagrante ilegalidade, o que não ocorre quando a sentença apresenta
fundamentação concreta e compatível com os parâmetros legais e
jurisprudenciais.
Dispositivos relevantes citados:
o, incisos LXI e LXVIII; CP,
CF/1988, art. 5
arts. 65, III, “d”, e 157, § 2o, I e II; LEP,
Doutrina relevante citada:
art. 105.
— Jurisprudência relevante citada: STJ,
Rel. Min. Rogerio
HC 575356/RO,
Schietti Cruz, DJe
TJTO, HC 0009454-54.2025.8.27.2700, Rel.
28/04/2020;
Adolfo Amaro Mendes, julgado em
TJTO, HC 0021343-
02/09/2025;
39.2024.8.27.2700, Rel. Edilene Alfaix Natário, julgado em 11/02/2025.

Na sequência, foi interposto o presente recurso ordinário em habeas corpus
perante esta Corte, sustentando, em preliminar, negativa de prestação jurisdicional por
ausência de enfrentamento das teses deduzidas no
e no agravo interno,
habeas corpus
com violação aos arts. 5o, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal, e ao
§ 1o, IV e VI, do CPC
§ 2o, do CPP. No mérito, afirma ilegalidade
art. 489,
c/c art. 315,
na dosimetria, por valoração genérica da culpabilidade inerente ao tipo penal e por
majoração em
sem motivação concreta para ultrapassar o patamar mínimo de
em
2/5
1/3,
descompasso com a
(e-STJ fls.
).
Súmula 443/STJ
102/116
O
não foi conhecido pela decisão agravada, que entendeu inviável a
writ
apreciação direta da matéria por esta Corte, sob pena de supressão de instância,
ressaltando, ainda, deficiência na instrução e a inadequação do
como
habeas corpus
sucedâneo de revisão criminal (e-STJ fls.
).
132/140
Interposto o presente agravo regimental, o agravante sustenta que o habeas
é cabível para sanar ilegalidades manifestas, ainda que após o trânsito em
corpus
julgado, quando a matéria for exclusivamente de direito e não demandar dilação
probatória. Aduz que a pena-base foi exasperada com fundamento genérico. Sustenta,
ademais, que a fração de aumento em
pela incidência de arma de fogo e concurso de
2/5,
agentes, foi aplicada sem fundamentação concreta para superar o mínimo legal de 1/3,
em violação à
(e-STJ fls.
).
Súmula 443/STJ
75/78
Documento eletrônico VDA54728581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:18:46
Código de Controle do Documento: da428ccc-716b-4520-97cd-788b7a1a4255

Requer a reconsideração da decisão para concessão da liminar e, caso não
acolhida, o julgamento colegiado para dar provimento ao agravo regimental, reformando
a decisão que não conheceu do
, apreciando-se o mérito das ilegalidades
habeas corpus
com o consequente redimensionamento da pena e adequação do regime prisional,
inclusive com expedição de alvará de soltura.
É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta provimento.
O agravante sustenta que o
é cabível para sanar ilegalidades
habeas corpus
manifestas mesmo após o trânsito em julgado.
O
agravado, contudo, consignou a inviabilidade de apreciação direta
decisum
da matéria por esta Corte, sob pena de supressão de instância, destacando a inadequação
do
como sucedâneo de revisão criminal (e-STJ fls.
). Tal
habeas corpus
132/140
fundamento está em consonância com a jurisprudência desta Corte quanto à necessidade
de prévio enfrentamento na origem, sob pena de supressão de instância (AgRg no RHC
n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
. Do
198.408/DF,
22/10/2024)
mesmo modo, está alinhado aos julgados que vedam o uso do
como
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal, ausente flagrante ilegalidade (AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de
825.424/SP,
3/7/2024;
HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJEN de
1.021.432/MG,
AgRg no HC n.
relator Ministro Messod Azulay Neto,
16/12/2025;
1.033.450/DF,
Quinta Turma, DJEN de
.
4/11/2025)
Com efeito, a Corte local apenas menciona teses referentes aos pontos
trazidos pela defesa, sem individualizá-los no caso concreto. Verifica-se, precisamente,
que o Tribunal local não conheceu do
impetrado naquela instância por
habeas corpus
entender que o
não constitui a via adequada à discussão da matéria, porquanto fora
writ
utilizado como sucedâneo de revisão criminal.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO
TENTADO.
INTIMAÇÃO
PARA
SUSTENTAÇÃO ORAL NA ORIGEM. NÃO INSURGÊNCIA DA DEFESA.
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO
DELITO DIRETO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. EXCESSO DE
Documento eletrônico VDA54728581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:18:46
Código de Controle do Documento: da428ccc-716b-4520-97cd-788b7a1a4255

PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. TRÂMITE REGULAR. INCIDENTE
DE INSANIDADE MENTAL. AUDIÊNCIA DESIGNADA. AUSÊNCIA DE
DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Esta Corte possui entendimento de que, havendo pedido expresso de
sustentação oral, a ausência de intimação do advogado constituído torna
nula a sessão de julgamento. Contudo, a nulidade deve ser arguida na
primeira oportunidade em que a defesa tomar ciência do julgamento, levando
ao conhecimento do Tribunal local, por meio do recurso cabível, a
ocorrência do vício e o efetivo prejuízo, sob pena de preclusão .
2. Na espécie, afere-se que cumpria à defesa arguir a pretensa nulidade
com a oposição de embargos de declaração para debater a questão no
Colegiado ou até mesmo como tentativa de sanar o alegado vício, o que não
ocorreu. Dessa forma, não tendo a questão sido objeto de debate pelo
Tribunal de origem, impedido está seu conhecimento por este Superior
Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.
3. Na hipótese, foi realizado exame de corpo delito de forma indireta durante
as investigações, além de ter sido determinado ao IML a elaboração do
laudo. Assim, a perícia realizada pode ser anexada ao processo no curso da
fase instrutória, não havendo ilegalidade a ser reconhecida.
4. Consoante orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a mera
extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta
automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado.
5. Nesse contexto, verifica-se que a ação penal vem tramitando regularmente,
diante da complexidade dos feitos submetidos ao Tribunal do Júri, tendo
ocorrido a necessidade de instauração de incidente de insanidade mental
durante a instrução processual. Além disso, observa-se que há audiência de
instrução e julgamento designada para data próxima (
).
26/6/2024
6. Desse modo, não se identifica, por ora, manifesto constrangimento ilegal
passível de ser reparado por este Superior Tribunal, em razão do suposto
excesso de prazo na custódia preventiva, na medida em que não se verifica
desídia do Poder Judiciário.
7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
198.408/DF,
Turma, julgado em
DJe de
)
16/10/2024,
22/10/2024.

Ademais, constato que o agravante não instruiu o instrumento com os
documentos imprescindíveis à análise de eventual ilegalidade suscitada, ante a ausência
nos autos do acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação, cuja
fundamentação é necessária para se analisar o apontado constrangimento ilegal, referente
à revisão da dosimetria da pena. Na ausência da interposição de recurso de apelação, é
necessária a comprovação, por meio de certidão, de que a sentença condenatória
transitou em julgado, sem a menção, pelo Tribunal local, dos temas referentes à
dosimetria da pena, objeto do presente recurso.
Documento eletrônico VDA54728581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:18:46
Código de Controle do Documento: da428ccc-716b-4520-97cd-788b7a1a4255

Ressalta-se que o rito do
pressupõe prova pré-constituída do
habeas corpus
direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de
documentos, a existência de constrangimento ilegal imposto ao paciente, referente à
dosimetria da pena.
Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS.
LATROCÍNIO.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
ROUBO.
INSTRUÇÃO
DEFICIENTE.
PRETENSÃO
REVISIONAL.
AGRAVO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do habeas corpus, em razão da ausência de cópia de eventual
acórdão proferido pelo Tribunal de origem, peça imprescindível para análise
do writ.
2. A condenação transitou em julgado em
e a utilização do
14/10/2011,
habeas corpus para desconstituir decisões das instâncias ordinárias
configura pretensão revisional, usurpando a competência do Tribunal de
origem, conforme arts. 105, inciso I, alínea "e", e 108, inciso I, alínea "b", da
Constituição da República.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento do
habeas corpus, mesmo após o trânsito em julgado da condenação, e se a
ausência de documentação essencial inviabiliza a análise do pedido.
III. Razões de decidir
4. A ausência de cópia do acórdão do Tribunal de origem inviabiliza o
conhecimento do habeas corpus, pois a impetração deve ser fundamentada
em prova pré-constituída.
5. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão
criminal após o trânsito em julgado, sob pena de usurpação da competência
do Tribunal de origem.
6. A preclusão da matéria e o respeito à coisa julgada impedem a análise de
pedido de desclassificação de conduta após o trânsito em julgado, em
observância ao princípio da segurança jurídica.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de documentação essencial inviabiliza o
conhecimento do habeas corpus. 2. O habeas corpus não pode ser utilizado
como sucedâneo de revisão criminal após o trânsito em julgado. 3. A
preclusão da matéria impede a análise de desclassificação de conduta após o
trânsito em julgado, em respeito à coisa julgada e à segurança jurídica."
Dispositivos relevantes citados:
I, "e";
I, "b".
CR/1988, art. 105,
art. 108,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
628.646/SP,
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
STJ, AgRg no HC
23/02/2021;
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
738.138/SP,
06/03/2023.
Documento eletrônico VDA54728581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:18:46
Código de Controle do Documento: da428ccc-716b-4520-97cd-788b7a1a4255

(AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
953.536/PA,
julgado em
DJEN de
)
18/12/2024,
23/12/2024.

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA E
NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. EXCESSO DE
PRAZO PARA JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO.
INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E
DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
CARACTERIZADO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA
EXTENSÃO, DENEGADA.
[...]
4. Em sede de habeas corpus, a prova deve ser pré-constituída e
incontroversa, cabendo ao impetrante apresentar documentos suficientes à
análise de eventual ilegalidade flagrante no ato atacado. Na espécie, o
processo não foi instruído com a sentença condenatória, peça processual
imprescindível para exame da aventada ilegalidade da prisão preventiva.
5. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada, com
(HC
Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta
recomendação.
521.587/RS,
Turma, DJe
)
20/8/2019.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE PEÇA
ESSENCIAL À COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA. DEFICIÊNCIA NA
INSTRUÇÃO QUE IMPOSSIBILITA A ANÁLISE DO PEDIDO. AGRAVO
NÃO PROVIDO.
1. Ação constitucional de natureza mandamental, o habeas corpus tem como
escopo precípuo afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza
urgente exige prova pré-constituída das alegações e não comporta dilação
probatória.
2. Não instruída a impetração com documento essencial ao deslinde da
controvérsia, mostra-se inviável o exame do sustentado constrangimento
(AgRg no HC
Rel.
ilegal. 3. Agravo regimental não provido.
456.701/ES,
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe
)
25/10/2018.

Por fim, como bem ressaltado pelo representante do
, não se verifica
Parquet
qualquer constrangimento ilegal, uma vez que o acórdão recorrido está em consonância
com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual não se admite a impetração de habeas
na origem, como sucedâneo de revisão criminal.
corpus,

Nesse sentido:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE.
CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS E GRANDE QUANTIDADE DE
DROGAS.
POSSIBILIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO
DO
WRIT
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE
ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA54728581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:18:46
Código de Controle do Documento: da428ccc-716b-4520-97cd-788b7a1a4255

1. O Superior Tribunal de Justiça, em diversas ocasiões, já assentou a
impossibilidade de impetração de habeas corpus em substituição à revisão
criminal, quando já transitada em julgado a condenação do réu,
posicionando-se no sentido de que "[n]ão deve ser conhecido o writ que se
volta contra acórdão condenatório já transitado em julgado, manejado como
substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração
da competência desta Corte" (HC n.
relator Ministro Olindo
730.555/SC,
Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1a Região, Sexta Turma,
julgado em
DJe de
. No caso, mostra-se inviável o
9/8/2022,
15/8/2022)
conhecimento do writ que pretende a desconstituição de condenação
transitada em julgado, olvidando-se a parte de ajuizar a necessária revisão
criminal antes de inaugurar a competência desta Corte acerca da
controvérsia, notadamente porque não se verifica flagrante ilegalidade a
atrair a concessão da ordem de ofício.
2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
825.424/SP,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
1/7/2024,
3/7/2024.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA DA PENA.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite o
conhecimento de habeas corpus contra acórdão já transitado em julgado,
utilizado como substitutivo de revisão criminal, quando não há julgamento de
mérito passível de revisão criminal em relação à condenação.
2. É imprescindível o prévio enfrentamento da matéria pelas instâncias
ordinárias para evitar indevida supressão de instância e violação dos
princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal.
3. A análise direta por esta Corte de eventual ilegalidade não submetida ao
crivo do Tribunal de origem configura desprestígio às instâncias ordinárias e
desvirtuamento do ordenamento recursal.
4. Não há ilegalidade nos critérios de dosimetria adotados pela instância
antecedente, que aumentou a pena na primeira fase em razão da quantidade e
natureza da droga apreendida e afastou o tráfico privilegiado na terceira
fase devido à condenação pelo crime de associação para o tráfico.
5. O habeas corpus não é via adequada para apreciação de pedido de
absolvição ou desclassificação de condutas, pois exige reexame aprofundado
de fatos e provas, procedimento vedado pelo rito célere do mandamus.
6. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a
ordem.
(HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
1.021.432/MG,
julgado em
DJEN de
)
10/12/2025,
16/12/2025.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÂNSITO EM
JULGADO. INCOMPETÊNCIA
DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA54728581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:18:46
Código de Controle do Documento: da428ccc-716b-4520-97cd-788b7a1a4255

1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente
habeas corpus, utilizado como substitutivo de revisão criminal, em situação
na qual não se configurou a competência originária deste Superior Tribunal
de Justiça.
2. O agravante foi condenado a 5 anos de reclusão e 500 dias-multa,
inicialmente em regime semiaberto, com trânsito em julgado da condenação
na origem.
3. Nas razões do recurso, a defesa reiterou os fundamentos do habeas corpus
indeferido, alegando ilegalidades na condenação, como a origem da
denúncia anônima, a quantidade de droga compatível para uso pessoal, a
ausência de elementos que caracterizassem tráfico e a indução a erro no
interrogatório.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se é cabível habeas corpus
substitutivo de revisão criminal para análise de teses que demandem incursão
no acervo fático-probatório, considerando a competência originária do STJ.
III. Razões de decidir
5. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão
criminal, conforme disposto no
I, "e", da Constituição Federal, que
art. 105,
atribui competência originária ao STJ apenas para revisões criminais e ações
rescisórias de seus julgados.
6. A jurisprudência do STJ é iterativa no sentido de ser imprópria a via do
habeas corpus para análise de teses que demandem incursão no acervo fático-
probatório.
7. O agravo regimental limitou-se a reiterar as teses do habeas corpus, sem
refutar especificamente os fundamentos da decisão agravada, aplicando-se a
Súmula n. 182, STJ.
8. Não foram apresentados argumentos aptos a ensejar a alteração da
decisão agravada, inexistindo flagrante ilegalidade ou teratologia que
desafie a concessão da ordem.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão
criminal, sendo impróprio para teses que demandem incursão no acervo
fático-probatório.
2. A competência originária do STJ para revisões criminais está limitada aos
seus próprios julgados, conforme
I, "e", da Constituição Federal.
art. 105,
Dispositivos relevantes citados:
I, "e"; CPP,
§ 2o.
CF/1988, art. 105,
art. 654,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
861.867/SC,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 02.09.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 30.06.2023; STJ,
817.562/RS,
AgRg no HC
Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 29.06.2023; STJ,
812.438/SP,
HC
Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 23.05.2023; STJ, AgRg no HC
704.718/SP,
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 22.06.2023.
811.106/SP,
(AgRg no HC n.
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
1.033.450/DF,
Turma, julgado em
DJEN de
)
29/10/2025,
4/11/2025.
Documento eletrônico VDA54728581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:18:46
Código de Controle do Documento: da428ccc-716b-4520-97cd-788b7a1a4255

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54728581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:18:46
Código de Controle do Documento: da428ccc-716b-4520-97cd-788b7a1a4255

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0504235-0
RHC 229.764 / TO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00110273020258272700 00141390720258272700 00150744720258272700
110273020258272700 141390720258272700 150744720258272700
2011001147184 20110011471840 20120005559020 50017211020128272731
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. LUCIANO MARIZ MAIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: EDERVAN ALMEIDA SILVA
ADVOGADO
: FABRICIO DA FONSECA FERREIRA - DF053327
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
CORRÉU
: ROGERIO CARLOS LIMA RAMOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: EDERVAN ALMEIDA SILVA
ADVOGADO
: FABRICIO DA FONSECA FERREIRA - DF053327
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605845485212902449@
2025/0504235-0 - RHC 229764 Petição : 2026/0011543-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54670824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/03/2026 12:39:15
Código de Controle do Documento: BB485BEF-6021-4759-B79B-335A483B2A79